Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705258-57.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORA LUIZA DOS SANTOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, acostando aos autos procuração atualizada que comprove a outorga de poderes ao patrono subscritor do apelo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I, CPC). Brasília-DF, 2 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora